Tribunal: TCU
Processo: 027.316/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8830/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.316/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Lannes Duarte (XXX.927.017-XX); Aurelia Noelina Maciel (XXX.451.416-XX); Claudia de Fatima da Silva Vargas (XXX.914.519-XX); Denise Maciel Braz (XXX.778.110-XX); Luciana Carvalho de Abreu (XXX.185.317-XX); Maria do Socorro Diniz (XXX.741.864-XX); Otavio Krause (XXX.038.630-XX); Pricila de Jesus Tosta (XXX.503.621-XX); Rejane Borges Boeira (XXX.142.160-XX); Vilma Guimaraes Queiroz (XXX.713.444-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.